Tribunal: TJMT
Processo: 1016932-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016932-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GARDENIA FERREIRA ARAGAO - CPF: 010.982.583-71 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. MANUTENÇÃO DE REGISTRO APÓS RECONHECIMENTO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA DE DADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cancelamento de registro
negativador
, sem condenação por danos morais, ao reconhecer a licitude da conduta da Serasa S.A., determinando a divisão dos ônus sucumbenciais entre as partes.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas são: (i) a validade da notificação prévia por e-mail para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes; e (
ii
) a responsabilidade civil da Serasa pela manutenção de registro de inadimplência após decisão judicial que declarou a inexistência da dívida, em processo do qual não participou
.

III. Razões de decidir

A notificação enviada por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo credor é válida e suficiente para atender ao disposto no art. 43, §2o, do CDC, especialmente quando demonstrado o envio e o recebimento da comunicação.

A jurisprudência do STJ admite a comunicação eletrônica como forma válida de notificação, desde que haja comprovação do envio para canal previamente indicado pelo consumidor.

A Serasa não figurou como parte na ação que declarou a inexistência da dívida, e, por atuar como mera depositária de informações, não tem obrigação de excluir registros com base em decisão judicial da qual não participou.

Reconhecida a inexistência da dívida, impõe-se o cancelamento do registro, mas sem que disso decorra, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais, em razão da ausência de conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É válida a notificação prévia ao consumidor realizada por e-mail, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado previamente. 2. O órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes não responde por manutenção de registro negativo quando não integra a ação que declarou a inexistência da dívida e atua como mero depositário das informações.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, §2o; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 548; STJ, REsp 2.063.145/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 07.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
923.432/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
Gardenia
Ferreira Aragão
e
Serasa S/A
contra sentença proferida nos autos da ação de cancelamento de registro c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento do registro referente ao contrato no 474236576ARF908312, sem condenação por danos morais, distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

Nas razões recursais,
Gardenia
Ferreira Aragão alega que a notificação por e-mail enviada pela Serasa é inválida, conforme recente jurisprudência do STJ, que exige correspondência física. Sustenta que a ausência de notificação prévia configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do abalo, e requer a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização.

A Serasa S/A alega não haver vício na prestação do serviço, pois enviou notificação ao e-mail informado pelo credor, conforme o art. 43,
§2o, do CDC. Argumenta que, na condição de depositária de dados, não é responsável pela inclusão ou exclusão de dívidas, atribuição do credor, conforme a Súmula 548 do STJ. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz
respeito
à validade da notificação prévia enviada por e-mail pela Serasa à consumidora e à responsabilidade do órgão de proteção ao crédito pela manutenção do registro de inadimplência, mesmo após a declaração judicial de inexistência do débito, proferida em processo no qual não figurou como parte.

A
Serasa comprovou o envio da notificação prévia ao e-mail
gardeniaferreiraaragao@gmail.com

em 23/12/2022, conforme demonstra o "Comprovante de e-mail" (id. 270985364).

O documento evidencia não apenas o envio como também o recebimento da comunicação pelo destinatário:

A negativação, por sua vez, só foi disponibilizada em 03/01/2023, conforme demonstra o relatório de consulta, respeitando, portanto, o prazo para eventual contestação pelo consumidor. Confira:

O art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor exige que o consumidor seja comunicado por escrito, mas não define o meio pelo qual essa comunicação deve ocorrer. Tampouco a Súmula 359 do STJ especifica a forma de notificação, apenas impõe o dever de informar previamente antes da inscrição.

Diante do contexto atual, em que a comunicação eletrônica se consolidou nas relações comerciais, civis e até judiciais, o e-mail se revela meio hábil e eficaz de notificação. Não há nos autos qualquer indício de que o endereço utilizado não pertencesse à autora ou que esta não tivesse acesso ao conteúdo. Ao contrário, foi o próprio credor, Banco Bradesco, quem indicou o endereço como meio de contato.

Assim, a notificação atendeu aos requisitos legais e foi realizada de forma válida, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.063.145/RS e REsp 2.092.539/RS), que reconhecem a legitimidade da comunicação eletrônica, desde que enviada a canal previamente indicado pelo consumidor.

Quanto à responsabilidade pela exclusão do registro após a declaração judicial de inexistência da dívida, observa-se que a Serasa não integrou o processo no 1021116-25.2024.8.11.0001, no qual houve reconhecimento da inexigibilidade do débito.

A Súmula 548 do STJ dispõe que cabe ao credor excluir o registro no prazo de cinco dias úteis após o pagamento da dívida. Embora o caso envolva a declaração judicial de inexistência do débito
,
e não pagamento
,
a responsabilidade pela retirada da inscrição permanece sendo do credor. Ainda assim, uma vez reconhecida a inexigibilidade neste
processo, o cancelamento da inscrição se impõe, independentemente
da
Serasa ter figurado como parte na ação originária.

A Serasa atua como mera depositária de informações repassadas por terceiros, não sendo responsável pela verificação da veracidade dos dados recebidos nem pela exclusão de registros com base em decisões judiciais de processos dos quais não participou. A jurisprudência do STJ é clara
ao dispor que
: “a atividade das mantenedoras de cadastro de inadimplentes consiste em anotar as informações fornecidas pelos credores, não lhes cabendo verificar sua veracidade” (
AgInt
no
AREsp
923.432/DF, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
10/10/2016).

Portanto, tendo a Serasa comprovado o envio da notificação e não sendo parte na ação que reconheceu a inexistência da dívida, não se configura ilicitude na conduta que justifique indenização por danos morais.

Entretanto, reconhecida judicialmente a inexistência do débito, a manutenção do registro após essa decisão torna-se indevida, ainda que a inscrição inicial tenha sido legítima e precedida de notificação válida. Nessa hipótese, impõe-se o cancelamento da inscrição, sem que isso implique responsabilidade civil da Serasa.

Diante do exposto NEGO PROVIMENTO a
ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença que determinou o cancelamento do registro
negativador
sem condenação por danos morais.

Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixado na sentença, com suspensão da exigibilidade quanto à autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025